Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716083-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: JOSE IDALÉCIO CARDOSO LEMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITO DE TERCEIRO. 1. O contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel não gera efeitos perante terceiros antes de sua regular averbação na matrícula do imóvel, no cartório competente, independentemente dessa atribuição competir ao adquirente de boa-fé. 2. O art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e o art. 18 do instrumento processual civil dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 3. Não há previsão legal autorizando a parte executada a realizar defesa de interesse de terceiro de boa-fé em face de penhora no bojo do cumprimento de sentença. 4. Assim, a parte agravada não tem legitimidade e interesse processual para defender, em nome próprio, direito aquisitivo de terceiro em face da penhora de imóvel, devendo o pretenso adquirente de boa-fé adotar a via defensiva que a norma processual lhe reserva, ou seja, os embargos de terceiro, após devidamente intimado. 5. Deu-se provimento ao recurso. As recorrentes alegam violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a plausibilidade da impugnação à penhora e da consequente desconstituição da constrição do imóvel. Afirmam que, no caso, “resta consolidada a posse em face dos atuais proprietários, que vale frisar, adquiriram a unidade antes da constituição da penhora nos autos, na demonstração da melhor boa-fé de ambas as partes do negócio”, e que “os documentos anexados comprovam alienação anterior à penhora, bem como apura-se que foi obstado da requerida o direito de demonstrar o narrado e esclarecer a verdade por todos os meios de prova em direito admitidos, havendo notória infração a legislação, bem como aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal” (id 32565284, págs. 5 e 6). No aspecto, colacionam ementas de julgados do TJSE e do TJGO, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (id 32565284, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 421 e 422, ambos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Registre-se, ademais, que a “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Mesmo que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, registre-se que infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à ausência de legitimidade e interesse processual das ora recorrentes para defender, em nome próprio, direito aquisitivo de terceiro, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. Ainda quanto ao recurso lastreado no dissenso interpretativo, não há identidade fática entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou o STJ: “Para a caracterização do dissenso não basta que o recorrente aponte acórdãos com conclusões opostas ao do acórdão impugnado. É necessário, antes de tudo, que sejam apontadas as causas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Significa dizer que o dissídio jurisprudencial apenas se configura quando o recorrente demonstra cabalmente que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de maneira distinta por Tribunais diversos, em situação fática similar, e por conta disso, a adoção de conclusões díspares se mostra inaceitável.” (EDcl no AgInt no REsp 1800437/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 07/10/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.50. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012